Tribunal: TJPA
Processo: 0818834-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818834-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN ROBERTO CANTAL ROSSI

AUTORIDADE COATORA: VEPMA - VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. impossibilidade de conhecimento por incompetência do tjpa. declinação de competência pela autoridade inquinada coatora para o juízo de execução penal da comarca de angra dos reis, no estado do rio de janeiro, com a respectiva remessa dos autos, onde passaram a tramitar desde o ano de 2018. matérias suscitadas que admitem recurso próprio. inadmissão do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. arguição de prescrição da pretensão executória. inviabilidade de exame por esta corte, considerando que os autos de execução penal tramitam em outro estado da federação. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Depreende-se dos autos que o processo de execução contra ao qual se insurge o paciente está hoje sobre a jurisdição da Vara de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, logo, tecnicamente, o Juízo inquinado coator é, em verdade, o Juízo de Direito da Vara de Execuções penais da Comarca de Angra dos Reis. Tal fato inviabiliza a análise do feito, dada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça, para expedir ordem de habeas corpus contra decisão/omissão de magistrado vinculado a Tribunal de outro Estado da Federação.

2.

As matérias suscitadas no presente
writ
deveriam ter sido deduzidas em sede de Revisão Criminal, como no caso da alegação de
bis in idem
, ou em sede de Agravo em Execução Penal.

3.

Acerca da questão referente à perda da pretensão executória, cabe frisar que, tratando-se de matéria de ordem pública, o não conhecimento do
writ
, em tese, não impediria a apreciação da matéria e eventual reconhecimento de ofício. No entanto, conforme ressaltado alhures, os processos de execução a que aludem os pedidos não se encontram encartados nos autos e tão pouco sob a jurisdição da Vara de Execução Penal, obstaculizando a análise segura das fases e marcos temporais necessárias ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Logo, a míngua de elementos de prova que permitam o enfrentamento seguro da controvérsia, bem como a impossibilidade material de fazê-lo, por encontrarem-se os autos tramitando em jurisdição diversa, inviabilizam o seu conhecimento.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer
da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 16 de janeiro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALAN ROBERTO CANTAL ROSSI
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Belém.

Relata, o impetrante, que no dia 26/10/2022, o paciente, juntamente com seu advogado, compareceu à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém, para regularização de anotações de registros criminais em seu nome junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quando foi informado por um servidor da Vara que em razão da sua mudança de endereço para o Estado do Rio de Janeiro, os autos de execução que tramitavam em seu desfavor foram encaminhados à Comarca de Angra dos Reis, no ano de 2018. Narra, ainda, que em 27/10/2022, a defesa do coacto peticionou nos autos Incidente de Execução, a fim de ter declarada a prescrição da pena dos processos criminais nº 0020758-09.2014.8.14.0401 e nº 0020553-77.2014.8.14.0401, ambos vinculados ao mesmo juízo de 1º grau da 2ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, alegando em suma: a) ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém, que declinou da competência para processar a execução da pena imposta ao paciente, em razão da modificação do seu domicílio para comarca diversa do juízo executório, qual seja Angra dos Reis; b) revogação do benefício da suspensão condicional do processo, por descumprimento de causas judiciais pelo executado (§ 4º do art. 89 da Lei 9.099 /95), para posterior contagem do lapso prescricional, reconhecimento da prescrição e a consequente extinção de punibilidade; c) reconhecimento de
bis in idem
nas condenações sofridas pelo coacto, quanto ao crime de ameaça, nos autos dos processos nº 0020553 77.2014.8.14.0401 e nº 0020758-09.2014.8.14.0401; a declaração de nulidade da sentença, e a extinção do processo de execução penal n. 0002704-53.2018.8.14.0401.

Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem para: declarar a competência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgar o presente feito e a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém, para processar os autos executórios; a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, por descumprimento, para reconhecimento e declaração da prescrição, e consequente extinção da punibilidade da pena aplicada na ação penal nº 0020758-09.2014.8.14.0401, vinculada ao processo de execução nº 0030126-37.2017.8.14.0401; reconhecimento de bis in idem na ação penal nº 0020553 77.2014.8.14.0401, com a declaração de nulidade da respectiva sentença e extinção do processo de execução penal nº 0002704-53.2018.8.14.0401.

A liminar foi indeferida. O juízo
a quo
prestou informações.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus,
em face da incompetência territorial, bem como diante da inadmissibilidade do
writ
como sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Consta das informações da autoridade inquinada coatora que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (processo de origem: 0020758-09.2014.814.0401 – Guia de Execução nº 123/2017 – fato: 25/05/2014) ao cumprimento de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, cuja pena privativa foi suspensa (sursis da pena) por 02 (dois) anos mediante condições (art. 77 do CP). Além disso, foi condenado, também pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (processo origem: 0020553-77.2014.814.0401 – Guia de Execução nº 03/2018 – fato: 22/09/2014) ao cumprimento de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por infração do art. 147, do Código Penal, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44 do CP), de limitação de fim de semana (LFS). Em 11/05/2018, a defesa legalmente constituída informou e comprovou que, desde então, o coacto reside em Angra dos Reis/RJ, o que culminou com as decisões de incompetência do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém, proferidas no dia 19/07/2018, em ambos os processos, em razão da mudança de domicílio. No dia 08/11/2022, a defesa apresentou ao juízo inquinado coator, comprovante de residência atual do paciente, no qual consta que permanece residindo em Angra dos Reis – Rio de Janeiro, embora em outro endereço.

Informou, ainda, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém,
in verbis
: “Em 16/11/2022 este Juízo da VEPMA reiterou as decisões de incompetência do juízo em virtude de a pessoa em alternativa permanecer a residir em Angra dos Reis/RJ (
sic
), aliás, o que ocorre desde o ano de 2018, o que ocasionou a declaração de incompetência da época em ambos os processos (19/07/2018 – pág. 30 e 73 = 103), tendo os feitos sido encaminhados para a Comarca de Angra dos Reis/RJ e onde lá se encontram desde então, e para onde foi encaminhado novamente o presente pleito visto este Juízo da VEPMA ser incompetente desde o ano de 2018, já havendo, inclusive, distribuição do processo de execução em questão na Comarca de Angra dos Reis/RJ sob o nº 0007177-35.2022.819.0003 para a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Angra dos Reis, o competente para a análise do pleito da defesa da matéria levantada neste habeas corpus”.

Depreende-se dos autos que o processo de execução contra ao qual se insurge o paciente está hoje sobre a jurisdição da Vara de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, logo, tecnicamente, o Juízo inquinado coator é, em verdade, o Juízo de Direito da Vara de Execuções penais da Comarca de Angra dos Reis. Tal fato inviabiliza a análise do feito, dada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça, para expedir ordem de habeas corpus contra decisão/omissão de magistrado vinculado a Tribunal de outro Estado da Federação.

Como se não bastasse, as matérias suscitadas neste writ deveriam ter sido deduzidas em sede de Revisão Criminal, como no caso da alegação de
bis in idem
, ou em sede de Agravo em Execução Penal, conforme muito bem esclarecido no parecer ministerial. Ambos os recursos interpostos perante o Tribunal competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Acerca da questão referente à perda da pretensão executória, cabe frisar que, tratando-se de matéria de ordem pública, o não conhecimento do
writ
, em tese, não impediria a apreciação da matéria e eventual reconhecimento de ofício.

No entanto, conforme ressaltado alhures, os processos de execução a que aludem os pedidos não se encontram encartados nos autos e tão pouco sob a jurisdição da Vara de Execução Penal, obstaculizando a análise segura das fases e marcos temporais necessárias ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Logo, a míngua de elementos de prova que permitam o enfrentamento seguro da controvérsia, bem como a impossibilidade material de fazê-lo, por encontrarem-se os autos tramitando em jurisdição diversa, inviável o seu conhecimento.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL
.

MODALIDADE RETROATIVA
. ACUSADO. 70.º ANIVERSÁRIO APÓS A PROLAÇÃO DE ACÓRDÃOS DA APELAÇÃO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTA CORTE.
AUTOS NO STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. Completando o réu setenta anos após o julgamento do agravo de instrumento de decisão que negou seguimento a recurso especial,
ENCONTRANDO-SE OS AUTOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É PERANTE TAL CORTE QUE DEVE SER FORMULADO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO.
Não havendo ato coator, supostamente emanado de Tribunal de segundo grau,
este Sodalício não dispõe de competência para apreciar habeas corpus, a teor do art. 105, I, c, da Constituição Federal.

2. Habeas corpus não conhecido. Com voto vencido”. (HC n. 132.347/RJ, relator Ministro Nilson Naves, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 22/2/2010.).

Desta feita, o não conhecimento do
writ
se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente
habeas corpus
.

Belém. (PA), 16
de dezembro de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2022